Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704861-84.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: LIBERATO BARBOSA MARQUES VERAS, IRAIDES CANDIDA RESENDE VERAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA. CRÉDITOS DA PARTE PROCESSUAL E DO ADVOGADO. FATO GERADOR. CRÉDITO PRINCIPAL. ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EXECUTADAS. CRÉDITO DO CAUSÍDICO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DA FASE COGNITIVA. POSTERIOR À RECUPERAÇÃO. TRÂMITE PROCESSUAL. EXECUÇÃO DO CRÉDITO PRINCIPAL. SUSPENSÃO. ARTS. 797, CAPUT (PRIMEIRA PARTE), 921, I E 313, V, “A”, TODOS DO CPC, C/C, ART. 6o DA LEI N. 11.101/2005. DETERMINAÇÃO. TEMA 1.051 STJ. INCIDÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. CONCEDIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. REFORMADA EM PARTE. EXECUÇÃO. CRÉDITO PRINCIPAL. SUSPENSÃO. 1. A classificação do crédito como concursal ou extraconcursal impacta diretamente nas consequências relativas ao exercício do direito de crédito, vez que determina o rito adequado ao tramite processual, bem como o juízo competente, na medida em que existe um problema de ordem prática que é preciso considerar: o prosseguimento individual de diversas demandas que tenham por objeto a execução de crédito extraconcursal pode acabar inviabilizando o próprio plano de recuperação judicial, afetando a função social da empresa. 2. Para fins de recuperação judicial, em regra, o crédito será concursal “se existente na data do pedido [da recuperação], ainda que não vencido”, nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005. 2.1. Ao afetar a questão jurídica ao rito dos recursos repetitivos, o STJ objetivou dar uma interpretação a este dispositivo legal, “de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece”. 3. O STJ fixou no Tema 1.051 a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”, o qual, no que concerne ao crédito principal reconhecido na fase cognitiva, se confundirá com a data da mora, nas ações judiciais cuja causa de pedir decorra de inexecução de contrato de promessa de venda e compra de imóvel em construção. 3.1. Sobre o crédito devido ao advogado representante da parte processual vencedora na fase de conhecimento, o seu fato gerador é o trânsito em julgado da sentença correlata, pois se trata de efeito da sucumbência. 4. Quando se tratar da execução de crédito caracterizado como concursal, ante a incidência da tese fixada pelo STJ no Tema 1.051, a suspensão do feito até a realização da Assembleia Geral de Credores é medida que se impõe, pois configura exceção à promoção da execução no melhor interesse do exequente além de evitar inocuidade do plano de recuperação judicial, nos termos dos arts. 797, caput (primeira parte), 921, I e 313, V, “a”, todos do CPC, c/c, art. 6o da Lei n. 11.101/2005. 5. Efeito suspensivo concedido. Confirmação. Agravo conhecido e parcialmente provido. Suspensão do trâmite processual da execução do crédito principal. Determinada. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, deixou de seguir a jurisprudência firmada na sistemática de recursos repetitivos, sem, contudo, realizar a distinção dos casos; b) artigos 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão impugnado, definiu de forma errônea o marco (fato gerador) a ser considerado para definir o crédito referente aos honorários advocatícios como concursal ou extraconcursal, considerando a data do trânsito em julgado da sentença correlata, ao invés da data da prolação da sentença (Tema 1.051 do STJ). Destaca que no julgamento do mencionado Tema restou definido que “a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende da sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador”. No aspecto, apresentam divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ, para demonstrar a tese defendida na alínea “b”. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, inicialmente, destaco que o fato gerador do crédito dos honorários advocatícios pra fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial não se amolda ao Tema 1.051 do STJ, por ausência de similitude fática, pois referida Corte de Justiça, no julgamento dos precedentes originários do mencionado precedente não tratou dessa hipótese em específico. Não obstante, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005